Tribunal: TJMT
Processo: 1041770-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041770-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), KELVIN DERIK DE ARRUDA PAULINO ESPINOSA - CPF: 059.566.301-08 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE
- AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINÁRIO -
RESTRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
-
DANO
IN RE IPSA
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos
o contrato originário de dívida, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

2.
Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário, firmada entre a empresa cedente e a parte consumidora, não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4.

O valor da indenização por
dano moral
deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
, sob o fundamento que a reclamada comprovou a existência do negócio jurídico entre as partes.

O recorrente pleiteou
os benefícios da justiça gratuita
. No mérito,
busca a reforma da sentença para ser declarada a inexigibilidade do débito questionado e requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, no valor a ser arbitrado por esta Turma
.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça ao reclamante (id. 128356810).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022